Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739159-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO CLAUDIO LACERDA CHAGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão 1. Apelação cível interposta por Roberto Cláudio Lacerda Chagas contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pelo autor (ID no 36813675). 2. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 36813679) foram rejeitados (ID no 36813688). 3. Nas razões de ID no 36813696, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de produção de probatória requerida. No mérito, defende, em suma, a existência de documentos que comprovam as incongruências entre os valores creditados em sua conta PASEP e o valor por ele sacado, motivada por uma falha na administração pelo Banco do Brasil. 4. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 5. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1150, que trata das seguintes questões: “1. Delimitação das controvérsias: ‘a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP’. 2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso. 3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.)”. 6. A Primeira Seção, por maioria, nos termos do voto da Exmo. Sr. Ministro Relator, Herman Benjamin, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II). 7. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 8. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1150 - REsp 1.895.936/TO (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 9. Aguarde-se na Secretaria. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO